Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-89.2019.8.11.0018
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA INCLUSÃO DO SUPOSTO DESCONTO INDEVIDO REALIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, independentemente da inversão do ônus da prova, competia à autora, ora apelante, ter demonstrado, junto com sua exordial, ainda que minimamente, a existência da inclusão do suposto desconto indevido realizado pelo réu, ora apelado, em sua conta bancária, o que não fez, mesmo lhe sendo oportunizado a emenda da inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000879-89.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 554.627.829-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA
DA INCLUSÃO DO SUPOSTO DESCONTO INDEVIDO REALIZADO
NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA

- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, independentemente da inversão do ônus da prova, competia à autora, ora apelante, ter demonstrado, junto com sua exordial, ainda que minimamente, a existência da inclusão do suposto desconto indevido realizado pelo réu, ora apelado, em sua conta bancária, o que não fez, mesmo lhe sendo oportunizado a emenda da inicial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais de no 1000879-89.2019.8.11.0018, ajuizada em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes que houver, conforme disposto no artigo 85, §2o, do mesmo diploma processual. Contudo, como a autora é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 72020489), a autora, ora apelante, narra que, tratando-se de relação de consumo e por ser hipossuficiente, deve ser invertido o ônus da prova.

Narrado esse fato, sustenta que, exigir-lhe que apresente extrato bancário da conta em que recebe seu benefício junto ao INSS, afronta seu direito de ação, uma vez que compete ao réu, ora apelado, a comprovação da existência do negócio jurídico válido, bem como o efetivo recebimento dos valores pela parte autora.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Embora intimado, o réu, ora apelado, não apresentou contrarrazões (id. 72020494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao indeferir a petição inicial e extinguir a presente Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais de no 1000879-89.2019.8.11.0018, ajuizada por MARIA LUZIA FERREIRA DA SILVA em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, sustenta que, exigir-lhe que apresente extrato bancário da conta em que recebe seu benefício junto ao INSS, afronta seu direito de ação, uma vez que compete ao réu, ora apelado, a comprovação da existência do negócio jurídico válido, bem como o efetivo recebimento dos valores pela parte autora.

Não assiste razão à autora, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, independentemente da inversão do ônus da prova, competia à autora, ora apelante, ter demonstrado, junto com sua exordial, ainda que minimamente, a existência da inclusão do suposto desconto indevido realizado pelo réu, ora apelado, em sua conta bancária, o que não fez, mesmo lhe sendo oportunizada a emenda da inicial.

A propósito, vejamos o disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.”

Ainda, nesse sentido, orienta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO

NOS

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EXPURGOS

INFLACIONÁRIOS

-

AÇÃO

DE COBRANÇA
-
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

PARA

EXIBIÇÃO

DOS

EXTRATOS DE CONTA POUPANÇA
- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO

DE

INDÍCIOS

MÍNIMOS

DA

EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA

DO

PEDIDO

-

DELIBERAÇÃO

MONOCRÁTICA

QUE

NEGOU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1.

"A jurisprudência do

STJ

entende

que,

nas ações em que são discutidos

critérios

de

remuneração

de depósitos em caderneta de poupança

e

postuladas

as

respectivas

diferenças,

é

cabível

a inversão do ônus da prova para determinar à instituição financeira o fornecimento

dos

extratos,

desde

que

comprovados,

com indícios mínimos,

a

relação

jurídica

e a existência de saldo nos períodos desejados
." (AgInt no

REsp 1221541/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 24/08/2016);

AgRg

no

AREsp

774.945/MS,

Rel.

Min. Marco Aurélio Bellizze,

DJe

27.11.2015. Inexistência de demonstração na hipótese dos autos. 2. Agravo interno desprovido.
”

(STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1504079/RJ. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma. Julgamento em 13/06/2017. DJe 22/06/2017)

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. Cabe à parte autora o ônus processual de provar a existência do contrato entabulado entre as partes.
APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.”

(TJ-RS - AC: 70060977360 RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de Julgamento: 29/10/2014, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2014)

Portanto, tendo em conta que a autora, ora apelante, não
demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021